Tribunal: TJDFT
Processo: 0707630-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Francisco de Paulo Alcântara Rocha contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública (Id 33438521, pp. 74-77) que, no mandado de segurança ajuizado em desfavor do Distrito Federal, indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça por ele postulado. Irresignado, o impetrante apresenta agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 33438520), o agravante discorre sobre os princípios da legalidade e interpretação da lei. Diz que a CF dispõe serem gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data com o fim de garantir o exercício da cidadania. Defende que o mandado de segurança muito se assemelha às aludidas ações e apresenta considerações acerca da sua evolução histórica. Entende que a análise da assistência judiciária deve ser comparada aos atos necessários ao exercício da cidadania. Alega que o indeferimento da gratuidade na forma perpetrada pelo magistrado lhe impõe barreira e restrição ao acesso à justiça. Aduz que os documentos juntados comprovam que os valores mensalmente recebidos são integralmente consumidos por suas despesas. Diz efetuar o pagamento no montante de R$ 4.722,30 a título de pensão alimentícia a seus 3 filhos. Informa que o valor remanescente é inferior a R$ 4.000,00 e se destina ao pagamento das despesas relacionadas com sua subsistência e de sua família. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo para que lhe seja deferido o benefício da justiça gratuita. Sem preparo por ter a parte recorrente requerido os benefícios da gratuidade de justiça (Id 33438520, p. 14). Esta relatoria indeferiu a gratuidade de justiça ao agravante e determinou-lhe a comprovação do recolhimento do preparo recursal sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção com assinalação do prazo de cinco dias. Ordenou à Secretaria que fizesse nova conclusão após o decurso do prazo para a interposição do agravo interno (Id 33552341, pp.1-5). A parte agravante peticiona aos autos no Id 33932164 informando que não há mais interesse no prosseguimento do presente agravo de instrumento, razão pela qual requer a desistência dele, ante a perda de seu objeto, com a consequente homologação. É o relato do necessário. Decido. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC[1]. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. A parte agravante apresentou petição em que manifestou, inequivocamente, a desistência ao recurso (Id 33932164). O art. 998 do CPC[2] prevê a possibilidade de o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por sua vez, o art. 87, VIII[3], do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça estabelece ser atribuição do relator homologar os pedidos de desistências apresentados pelas partes. Entendo, de acordo com o caput do artigo 200[4] do CPC, que a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. Assinalo haver doutrina[5] que afirma a desnecessidade da homologação judicial para surtir efeitos. No entanto, o Código de Processo Civil, no art. 485, VIII[6] prevê a homologação da desistência pelo juiz como fundamento para a extinção do processo. Segundo o art. 87, VIII, do RITJDFT também é conferida semelhante atribuição ao relator para homologar a desistência monocraticamente. Por esse motivo, entendo ser necessária a homologação da desistência para a extinção do recurso sem resolução do mérito. À vista do exposto, com fundamento no art. 998 do CPC[7] e no art. 87, VIII, do RITJDFT[8] HOMOLOGO A DESISTÊNCIA do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Ocorrido o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se, após as comunicações e registros necessários. Brasília, 7 de abril de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. [2] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; [4] Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. [5] 1. Desistência do recurso. É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não ver prosseguir o procedimento recursal, que, em consequência da desistência, tem de ser extinto. Opera-se independentemente da concordância do recorrido, produzindo efeitos desde que é efetuada, sem necessidade de homologação (CPC 158) (Barbosa Moreira, Coment., n. 182, PP. 333/338). Pressupõe recurso já interposto. É causa de não conhecimento do recurso, pois um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. In Código de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 13a edição, revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery. [6] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII - homologar a desistência da ação; [7] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso [8] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;